Tribunal: TJMT
Processo: 1012331-59.2021.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012331-59.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (APELADO), RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS - CPF: 020.311.471-02 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOSIAS DE AZEVEDO MAIA NETO (ASSISTENTE), RONE BRAZ ANTOS SILVA (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012331-59.2021.8.11.0040

APELANTE: RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – DESCABIMENTO – ART. 156, II, DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – APREENSÃO DE 94 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 1,27G DE MACONHA, 0,42G DE COCAÍNA E PETRECHO [ZIPLOCK] – PROVAS SUFICIENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
N
ão ofende o sistema acusatório a produção de prova supletiva pelo julgador, ao fim da instrução processual, quando necessária aos esclarecimentos de fatos e à busca da verdade real, e desde que observado o contraditório a outra parte
” [STJ. AgRg no HC 674306 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 20/6/2022].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão na residência do acusado de 94 comprimidos de ecstasy, 1,27g de maconha, 0,42g de cocaína e petrecho [ziplock], comumente utilizado para a prática da mercancia.

“
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas
” (N.U 1008130-38.2021.8.11.0003, minha relatoria, DJe: 22/7/2022).

A elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada, salvo fundamentação justificadora da necessidade de elevação.

A imposição de pena definitiva superior a quatro anos de reclusão obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento do requisito legal previsto no art. 44, I, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012331-59.2021.8.11.0040

APELANTE: RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Alexander Elwanger Dams
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade da sentença condenatória, argumentando a ilicitude da prova produzida de ofício pelo juízo, por violação ao sistema acusatório.

No mérito, postula:
1)
a absolvição por insuficiência probatória;
2)
a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
3)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado;
4)
o redimensionamento da pena basilar para o patamar mínimo e;
5)
a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012331-59.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Nulidade da sentença)

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade da sentença condenatória, sob a assertiva da ilicitude da prova produzida de ofício pelo juízo, por violação ao sistema acusatório.

O juízo
a quo
, ao determinar a juntada do Inquérito Policial nº 2021.0059123-DPF/CGE/PB, originário do mandado de busca e apreensão que culminou na ação penal em desfavor do apelante, assim se manifestou:

“
Vistos etc.

Primeiramente, de antemão esclareço que o
Juízo
deve atuar e
atua de forma imparcial
, não se pautando pelos interesses da acusação ou Defesa.

Ademais, conforme preceitua o
inciso II do art. 156 do CPP
, o juiz pode requisitar a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante, reforçando, dessa forma, a ausência de qualquer mácula que porventura venha a ser questionado.

Compulsando meticulosamente os autos, verifica-se que
a prisão do agente decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB, nos autos nº 0826790-59.2021.815.0001, a oportunidade da deflagração da denominada “Operação INSÔNIA”
.

Logo,
considerando que as apreensões e a prisão do réu decorreram diretamente do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de inquérito policial nº 2021.0059123, da Justiça Federal do Estado da Paraíba, verifica-se a necessidade de juntada do IP que fomentou a expedição do mandado para a apuração do mérito destes autos, sendo
imprescindível
, inclusive,
para verificar eventual litispendência entre ações penais
.

Quanto ao tema, acosto o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Diante do alhures, entendendo por imprescindível a juntada de cópia do inquérito policial que fomentou o mandado de busca do qual se derivou os presentes autos, com base no art. 156, inciso II, do CPP, e no
princípio da verdade real
, CONVERTO o julgamento do presente feito em diligências para o fim de
DETERMINAR que
seja oficiada
a
Autoridade Policial da
Polícia Federal da Paraíba requerendo
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
cópia do inquérito policial nº 2021.0059123 - DPF/CGE/PB, da denominada “OPERAÇÃO INSÔNIA”, e eventual ação penal
.

Com a juntada da cópia requerida,
abra-se vista dos autos às partes
, primeiramente ao MPE, para, querendo, retificar as alegações finais
.

Após, conclusos para sentença.

CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa
”.

O art. 156, II, do CPP, dispõe que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juízo de ofício:
(...)
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, decidiu que “
não ofende o sistema acusatório a produção de prova supletiva pelo julgador, ao fim da instrução processual, quando necessária aos esclarecimentos de fatos e à busca da verdade real, e desde que observado o contraditório a outra parte
” [STJ. AgRg no HC 674306 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 20/6/2022].

Depois, destaco ser equivocado confundir neutralidade ou passividade com imparcialidade. Um juiz ativo não é parcial, mas apenas um juiz atento aos fins sociais do processo, e que busca exercer sua função de forma a dar ao jurisdicionado a melhor prestação jurisdicional possível
[1]
.

No caso
sub oculis
, a prisão em flagrante de
Rodrigo
decorreu do encontro de entorpecentes e petrecho [94 comprimidos de ecstasy, 1,27g de maconha, 0,42g de cocaína e 23 ziplock] em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB, na denominada ‘
Operação Insônia
’.

O juízo de primeiro grau, após a audiência instrutória e apresentação das alegações orais, converteu o feito em diligência, para determinar a juntada do Inquérito Policial nº 2021.0059123 [originário do mandado], com o fito de verificar eventual litispendência entre ações penais e para a busca da verdade real.

Consigno que, após a juntada do mencionado inquérito, tanto o Ministério Público, quanto a defesa,
embora intimados
, quedaram-se
inertes
[Id nº 133596194 – 24/3/2022 – MP e Id nº 133596197 – 19/4/2022 – Defesa].

Segundo a tese defensiva, o juízo de origem, ao fundamentar o
decisum
, “
buscou amparo no art. 156

, inciso II, do CPP. No entanto, é de pleno conhecimento que o referido artigo foi tacitamente revogado, haja vista que a redação do artigo 3º-A do CPP reforçou o sistema acusatório já expressamente adotado pelo Brasil
”.

Esclareço que o art. 3º-A do CPP encontra-se sobrestado, por concessão de liminar pelo Ministro Luix Fux na medida cautelar nas ADI ́s nº 6298, 6299, 6300 e 6305, com o objetivo de dirimir possíveis contradições que possam gerar insegurança jurídica. Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“(...)
Ex positis, concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019.

Conclusão Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos:

(a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,

(a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal); e

(a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5º, do Código de Processo Penal);

(b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,

(b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal);

(b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custodia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal); Nos termos do artigo 10, §2º, da Lei n. 9868/95, a concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data. Aguardem-se as informações já solicitadas aos requeridos, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. Após, retornem os autos para a análise dos pedidos de ingresso na lide dos amici curae e a designação oportuna de audiências públicas. Publique-se. Intimem-se
”.

Não obstante, é possível compatibilizar o art. 3º-A com o inciso II, do art. 156, do CPP, desde que garantida às partes o direito de se manifestar sobre a prova produzida, na medida em que ele se atrela a necessidade do livre convencimento do juízo.

Noutras palavras, se há dúvidas a serem sanadas pelo julgador, é razoável que ele esclareça o ponto em questão.

Consoante expõe
Renato Brasileiro de Lima
, “
parte da doutrina admite, de modo subsidiário, e exclusivamente durante a fase processual da persecução penal, possa o juiz determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de dirimir dúvidas da persuasão racional do juiz (convencimento motivado). Nesse caso, é imperioso o respeito ao contraditório e à garantia de motivação das decisões judiciais. A fim de dirimir eventual dúvida
[2]
”.

Assinalo que a determinação do juízo de origem ocorreu após o oferecimento das alegações orais; contudo, eventual inobservância da forma não acarreta nulidade da sentença condenatória, sobretudo em razão de ter não sido demonstrado prejuízo à defesa [
pas de nullité sans grief
], evidenciado na ausência de manifestação defensiva nesse sentido.

Como bem pontuado pelo
Parquet
,
“a douta
defesa técnica não demonstrou o prejuízo alegado, o que, por si só,
afasta a procedência do pedido de nulidade, notadamente porque o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da
sanção prevista para o ato, pois não se decreta nulidade processual por
mera presunção
”.

Dessarte, não visualizo a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (MÉRITO)

Pesa contra o apelante,
Rodrigo Alexander Elwanger Dams
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 6h15min, nas dependências da residência particular sediada na avenida Adolino Bedin, n° 876, bairro Jardim das Américas, na cidade de Sorriso/MT,
RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (noventa e quatro comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha e uma porção de cocaína)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de apreensão, laudo preliminar de constatação e laudos periciais).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Federal deslocaram-se até a residência de RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS para fins de
cumprimento
de
mandado de busca e apreensão domiciliar
.

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, no interior e nas dependências do recinto particular, 94 (noventa e quatro) comprimidos de ecstasy, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, além de apetrechos para embalagem de droga (ziplock)
.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença assim exarada:

“
Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de Rodrigo Alexander Elwanger Dams, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006.

Diz a peça acusatória, em síntese, que: “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 06h15m, nas dependências da residência particular sediada na avenida Adolino Bedin, n° 876, bairro Jardim das Américas, na cidade de Sorriso/MT, RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (noventa e quatro comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha e uma porção de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de apreensão, laudo preliminar de constatação e laudos periciais).”

Auto de Prisão em flagrante, id. 72838734, fls. 01.

Termo de Apreensão, id. 72838734, fl. 05.

Laudo de perícia Criminal Federal, id. 72838734, fls. 7-10.

Mandado de busca e apreensão, id. 72838734, fl. 19.

Informação Policial Nº 5322250/2021, id. 72838734, fls. 20.

Laudo de Perícia Criminal Federal nº 890/2021, 889/2021 e 891/2021, id. 72838734, fls.38-52.

Denúncia, id. 73694615.

A denúncia foi regularmente recebida em 03 de fevereiro de 2022, id. 74909070.

Termo de Audiência de Instrução, id. 79008088.

Encerrada a instrução criminal, o MPE e Defesa apresentaram alegações finais orais na oportunidade da audiência.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

QUESTÃO DE ORDEM

I. Da competência deste Juízo.

Primeiramente, verifica-se que o inquérito policial que instrui a presente ação penal decorreu da apreensão de entorpecentes na residência do denunciado, oportunidade em que foi autuado em flagrante, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos 0826790-59.2021.815.0001 pelo Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB.

Com a conclusão das investigações, foi aberto vista dos autos ao MPE, que ofereceu denúncia em desfavor do agente pela suposta prática do crime disciplinado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Encerrada a instrução processual, considerando que a apreensão e a prisão do réu decorreram diretamente do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de inquérito policial nº 2021.0059123, da Justiça Federal do Estado da Paraíba, o Juízo converteu o julgamento em diligência, entendendo necessária a juntada do IP que fomentou a expedição do referido mandado.

No id. 80472192 foi acostada cópia do inquérito policial nº 2021.0059123 e no id. 80709860, foi acostada cópia da carta precatória expedida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB para a citação do acusado Rodrigo Alexander Elwanger Dams, onde registra que ele e mais 56 pessoas foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, processo nº 0823642-40.2021.815.0001.

Registro a seguir as seguintes anotações da denúncia em relação ao aqui acusado:

Instado o MPE e Defesa, não se manifestaram
.

Diante deste panorama, apurou-se a necessidade de se esclarecer a competência para apurar a conduta do denunciado.

Quanto ao tema, destaco que a localização dos entorpecentes nesta Comarca, certo tempo depois da última remessa, estampa a competência deste Juízo, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, relativo aos entorpecentes localizados em sua residência no dia 25/11/2021.

Como apurado da cópia da ação penal nº 0823642-40.2021.815.0001, em trâmite em Campina Grande/PB, da denúncia tem-se a descrição de ser ele destinatário de várias remessas de entorpecentes, enviadas por pessoa também investigada, Renato Junior Santos.

Ante o exposto, determino que seja oficiado nos autos nº 0823642-40.2021.815.0001 da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB, para conhecimento da distribuição da presente ação penal, com cópia integral, para ciência e providências que entender cabíveis.

Superada a preliminar, como bem se nota, os ditames processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, passo a analisar a questão de fundo da demanda.

DO MÉRITO

DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal restaram suficientes demonstrados diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 72838734, fls. 01), Termo de Exibição e Apreensão (id. 72838734, fl. 05), Laudo Preliminar (id. 72838734, fls. 7-10), e Laudo Definitivo de Entorpecentes (id. 72838734, fls. 38-52), tudo corroborado pela prova testemunhal produzida, evidenciando a existência material do crime de tráfico de drogas.

Examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que Rodrigo Alexander Elwanger Dams realizou postura com o objetivo de promover a difusão da circulação de substâncias entorpecentes.

As provas colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu.

Nesse aspecto, é importante consignar que, para a caracterização típica do crime de tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz do disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza e quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a conduta e os antecedentes do agente. Os depoimentos dos policiais federais condutores do flagrante, Rone Braz Santos e Josias de Azevedo Maia Neto, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, corroborado às provas produzidas no inquérito policial nº 2021.0059123, não oferecem dúvidas, despontando de maneira conclusiva e coerente, em harmonia com o repertório de subsídios probatórios certeza acerca do fato, tendente a render ensejo à responsabilidade criminal do acusado.

Infere-se dos autos de inquérito policial supracitado foi instaurado pelo DPF/CGE/PB, com a finalidade de apurar a prática de tráfico interestadual de entorpecentes sintéticos do tipo MDMA (metilenodioxianfetamina) ou tenamfetamina, praticado por meio da internet, mediante envio através de empresas de transporte de encomendas, tendo tal investigação culminado na deflagração da Operação “INSÔNIA”.

As suspeitas vieram à tona a partir de informes que chegaram a este órgão policial, com notícias de que um indivíduo de nome RENATO JUNIOR SANTOS, da cidade de Uberlândia/MG, estaria utilizando os serviços de frete da transportadora JADLOG para remeter elevada quantidade de entorpecente sintético, popularmente conhecido por ECSTASY ou BALA, a traficantes da cidade de Campina Grande/PB.

A partir de tais informes, e visando confirmar a veracidade dos fatos, a polícia representou pela autorização judicial para abertura de todas as encomendas postais que chegaram até Campina Grande/PB por meio daquela transportadora (Jadlog), e que tinham como remetente o nome “RENATO JUNIOR SANTOS”. Obtida a outorga judicial, realizou-se a abertura de uma encomenda que aportou na sede da JADLOG Campina Grande/PB, em 13.08.2021, cujo remetente estava em nome de RENATO JUNIOR SANTOS. Na oportunidade, confirmou-se que nesta encomenda, partiu da cidade de Uberlândia/MG e era destinada a um endereço de Campina Grande/PB, em nome de ISAAC MARTINS DOS SANTOS e, realmente continha entorpecentes sintéticos, conhecidos popularmente como “bala” ou “ecstasy”, contendo mais de 500 comprimidos.

A confirmação que tal produto era entorpecente de uso proscrito se deu por meio de realização de exame pericial efetuado em três comprimidos colhidos, por amostragem, da encomenda. Segundo a perícia técnica (LAUDO Nº 412/2021- SETEC/SR/PF/PB, fls 55/60), trata-se de substância entorpecente intitulada MDMA metilenodioxianfetamina, de uso proscrito e prevista na Portaria 344/98 da ANVISA. Diante disso,
os investigadores passaram a fazer o acompanhamento
monitorado desta e
de
outras
encomendas
que chegaram por aquela mesma transportadora e que
tinham o mesmo remetente
(RENATO JUNIOR SANTOS).

Assim, requisitou-se então à transportadora JADLOG a relação de todas as encomendas que partiram de Uberlândia/MG em nome do remetente “RENATO JUNIOR SANTOS”, nos últimos meses. O resultado foi a identificação de inúmeras remessas de
encomendas
em nome desse mesmo remetente, as quais eram
destinadas
não apenas para Campina Grande/PB, mas
a diversas cidades do país
, a exemplo de Belo Horizonte/MG, Araçatuba/SP, Votuporanga/SP, Anápolis/GO, Cuiabá/MT, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Jaboticabal, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Santarém/PA, Chapecó/SC, João Pessoa/PB, Taguatinga/AM, Recife/PE, Maceió/AL, Porto Alegre/RS, Sorriso/MT, Porto Seguro/BA, Rio Grande/RS, Recife/PE, Coronel Fabriciano/MG, Guanambi/BA, Maceió/AL, Uruacu/GO, Pirassununga/SP e outras. Para ilustrar todos os envolvidos e as entregas, a Autoridade Policial em seu relatório acostou a seguinte ilustração (Vide id. 80472221, fls. 196):

Das investigações,
apurou-se dezessete remessas para Rodrigo Alexander, e mais duas direcionadas a pessoa de Mauri Soares Junior, que foram recebidas pelo acusado Rodrigo, todos registradas no curto período de cinco meses
.

Nesta toada registrou a Autoridade Policial nas fls. 180 do id. 80472198:

Outrossim, insta consignar também o tamanho/volume e peso das encomendas encaminhadas ao denunciado, estando algumas registradas nas fls. 06-34 do id. 80472213:

Importante observar que apenas nestas
quatro encomendas registram cerca um quilo e seiscentos gramas, peso que se apura ser expressivo quando observado o peso médio de cada comprimido de ecstasy, aproximadamente 0,5g
, conforme laudo juntado às fls. 07-10 do id. 72838734, logo, ao se realizar simples cálculo aritmético, verifica-se remessa de cerca de três mil comprimidos de ecstasy ao réu nestas quatro encomendas.

Por oportuno, registro ainda uma encomenda interceptada do outro suspeito, porém com volume semelhante ao das encomendas do aqui acusado, vejamos:

Vide fl. 31 do id. 80472213, aproximadamente 750g.

Vide fl. 52 do id. 80472193

As testemunhas ouvidas em Juízo, policiais Federais Rone Braz Santos e Josias de Azevedo Maia Neto, relataram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos 0826790-59.2021.815.0001 pelo Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB, diligenciaram até a residência do acusado, que se encontrava presente, oportunidade em que realizaram busca no imóvel, sendo localizada uma porção de cocaína (1,42g), uma pequena quantidade de maconha (1,27g), 93 (noventa e três) comprimidos de ecstasy (46,8g) e 23 (vinte e três) embalagens ziplock, vejamos a imagem acostada aos autos no laudo juntado às fls. 07-10 do id. 72838734: A Defesa sustenta que os entorpecentes seriam para o consumo do acusado, o que não se discute em relação às porções de cocaína e maconha. Todavia, a quantidade de ecstasy adquirida pelo acusado no curto período de cinco meses é incompatível com a posse para consumo.

O réu em seu interrogatório afirma ter comprado os entorpecentes para o seu consumo, registrando consumir cerca de quinze comprimidos em um final de semana de festa, porém, conforme registrado alhures, a quantidade encaminhada em apenas 4 das 17 entregas demonstra o recebimento de cerca de três mil comprimidos pelo aqui acusado, aproximadamente, quantidade que observada as palavras do réu seriam suficientes para cerca de 200 eventos/festas, quantidade suficiente para mais de dois anos, entretanto, quando da busca e apreensão, foram localizados apenas 93 comprimidos, evidenciando a destinação mercantil dos demais entorpecentes.

Diante do conjunto probatório dos autos, em observância ao disciplinado no art. 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, tem-se o grau de certeza necessário à responsabilização penal do acusado Rodrigo Alexander Elwanger Dams pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006], não prosperando também, por conseguinte, a tese de desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei n°. 11.343/2006.

Sob outro prisma de enfoque, não considero incidente no presente caso a causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006. Deveras, de acordo com o feitio da norma de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, parte do pressuposto de que o agente não se enquadre na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa.

Conforme apurado nos autos de inquérito policial nº 2021.0059123, o aqui acusado adquiriu várias encomendas contendo entorpecentes no período de cinco meses, drogas que eram comercializadas em festa eletrônicas (vide informação policial nº 5322250/2021, fls. 20-23 do id. 72838734), evidenciam a sua dedicação à atividade criminosa e seu vínculo a organização criminosa.

Ademais, destaco que restou comprovado que os entorpecentes sintéticos eram adquiridos por meio de redes sociais com RENATO JUNIOR SANTOS, na cidade de Uberlândia, caracterizando tráfico interestadual, porem o Parquet não imputou ao acusado a causa de aumento disciplinada no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, razão pela qual julgo adequada a sua valoração como circunstância judicial, com fulcro no princípio da individualização da pena.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido Rodrigo Alexander Elwanger Dams ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico, previsto no corpo do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de Condenar o acusado Rodrigo Alexander Elwanger Dams, devidamente qualificado, pela prática da infração penal de tráfico de drogas, na forma prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

DOSIMETRIA

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

O preceito regulamentado pelo tipo penal do art. 33, Caput da Lei 11.343/06, estipula pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

No tocante aos antecedentes criminais, considero que os registros indicados nos autos, que referem a existência de ações penais e inquéritos policiais, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes, em observância a súmula nº 444 do STJ.

No que tange aos motivos e às consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se mediante a compra de entorpecentes advindos de Uberlândia/MG, sendo apuradas cerca de dezessete remessas de drogas, as quais se concretizaram com a transposição da fronteira territorial interestadual de três estados da federação, ensejando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, percebe-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar de grande quantidade entorpecente, popularmente conhecido como ecstasy/bala/MDMA, substância altamente nociva, e com grande potencial de dependência física e psicológica. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais (moduladora relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade), de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão.

Insta registrar quanto ao quantum de aumento, o seguinte aresto da jurisprudência: (...).

Passo à fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ficando a pena provisória no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva, não verifico a incidência de causa de diminuição ou aumente de pena. Dessa forma, fica a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 700 (setecentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, diante da exasperação da pena base em decorrência do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘a’ e ‘b’, e §3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, bem como a comprovação da dedicação do réu a prática criminosa.

Nesta esteira de raciocínio, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

Não reconheço ao requerido o direito de apelarem em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função da grande quantidade de drogas e das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente.

Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seus benefícios em liberdade.

NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO QUE SEJA FORMADA A RESPECTIVA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Autoridade Policial para o cumprimento da incineração, caso já não tenha sido procedido.

Oficie-se nos autos nº 0823642-40.2021.815.0001 da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB, para conhecimento da distribuição da presente ação penal, com cópia integral, para ciência e providências que entender cabíveis.

Transitada em julgado a sentença:

Condeno o sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais
”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais e no laudo toxicológico, que constatou que o réu estava na posse de
a)
uma porção de maconha, com peso de 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas);
b)
uma porção de cocaína, pesando 0,42g (quarenta e duas centigramas);
c)
23 (vinte e três) envelopes plásticos destinados à guarda de pílula, conhecido como ziplock [petrecho] e;
d)
94 (noventa e quatro) comprimidos de ecstasy.

Na audiência de instrução e julgamento, o Policial Federal, Josias de Azevedo Maia Neto, relatou como ocorreu o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
Rodrigo
,
verbis
:

“(...)
Nós fomos fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de uma operação que ‘tava’ tendo, aí a equipe, que foi designada para a casa do
Rodrigo
, foi eu e o Roni, como agentes. Chegando lá, a gente iniciou o cumprimento da busca e, em determinado momento, a gente encontrou uma porção, se eu não me engano foi de maconha ou cocaína, alguma coisa assim. Posteriormente, a gente encontrou (...) uns comprimidos verdes, que depois viemos saber que era ecstasy, e aí até entrevistando o próprio
Rodrigo,
ele depois falou onde estava o resto das coisas. A gente chegou até a encontrar também uns papelotes vazios, algumas coisas assim.

Ministério Público: Josias, o senhor se recorda a quantidade total de comprimidos de ecstasy que foi encontrada na residência?

Testemunha: A quantidade total, certinho não, mas foi um pacote que tinha bastante.

Ministério Público: E essa droga ‘tava’ esparramada pela residência, guardada, em depósito, em vários locais da residência, ‘tava’ tudo junto, ‘tava’ em vários locais, como é que era isso?

Testemunha: Não, a gente encontrou pacotes com poucos comprimidos, inicialmente, e depois que foi quando o
Rodrigo
resolveu falar onde ‘tava’ o volume maior, tava bastante comprimido em um saco só (...).

Ministério Público: O senhor se lembra se encontrou algum apetrecho para embalagem de droga?

Testemunha: Sim, foram encontrados envelopinhos pequenininhos, assim desse tamanho mais ou menos
[o policial mostra o tamanho com a mão na câmera],
aquele fechos normais.

Nesse momento estavam vazios, os que aparentemente tinham sido usados também ‘tavam’ lá. Os usados podem ter sido usados por ele, só que o volume de invólucros vazios foi bem grande.

Ministério Público: (...) Esse saquinhos era tipo aquele ziplock lá?

Testemunha: Isso.

Ministério Público: A quantidade desse ziplock era expressiva, o senhor se lembra?

Testemunha: Não recordo a quantidade, mas acho que tinha uns vinte e poucos, por aí, uns vinte e poucos. Comprimido era bem mais.

Defesa: (...) O senhor se recorda onde os entorpecentes estavam armazenados?

Testemunha: Olha, as cápsulas, o grosso, que é o que ‘tava’ lá em cima, ‘tava’ num saco transparentes e os comprimidos eram verdes.

Defesa: O senhor sabe me dizer, pelo que consta no inquérito policial, foi apreendido um dichavador junto. O senhor pode descrever pra mim o dichavador, para que serve, qual é a utilidade?

Testemunha: Sim, o dichavador, o usuário, quem quer que seja vai utilizar maconha, ele coloca a maconha ali e vai utilizar aquilo ali, vamos dizer assim, para triturar aquela maconha que ele vai usar, pra ele poder fazer o cigarro dele lá, mas aí já é do lado da maconha, né? Não é mais do lado do ecstasy.

Defesa: Isso, isso, do lado da maconha. O senhor sabe me dizer se a maconha foi encontrado dentro do dichavador, do lado, foram, como é que ela foi encontrada?

Testemunha: Não me recordo.

Defesa: O senhor sabe me dizer se no momento da prisão o acusado estava sob efeito de entorpecente?

Testemunha: Não, aparentemente, não. Ele tinha acabado de acordar, né? Foi um cumprimento de mandado de busca convencional, seis da manhã.

Defesa: O senhor sabe me dizer se foi apreendido dinheiro?

Testemunha: Não me recordo, acho que não.

Defesa: Balança de precisão, o senhor sabe me dizer?

Testemunha: Também não.

Defesa: O senhor não se recorda ou não foi apreendido?

Testemunha: Eu também não recordo.

Defesa: O senhor presenciou ele comercializando algum entorpecente ou recebendo dinheiro de alguém nesse ato do flagrante?

Testemunha: Não, no flagrante não (...).

Defesa: Embalagem de encomenda por correio, alguma coisa assim, foi localizado?

Testemunha: Tinha.

Defesa: Qual entorpecente que estava nessa embalagem (...)?

Testemunha: Olha, tinha várias embalagens de encomenda, o saquinho, que tinha maior quantidade de ecstasy, eu não me recordo se ‘tava’ numa bolsa ou se ‘tava’ numa caixinha que estava em cima do guarda-roupa. (...) Se eu afirmar de alguma forma, eu posso falar bobagem
”.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Federal, Rone Braz Santos, que também participou da diligência.

No interrogatório judicial, o acusado afirmou que é usuário de entorpecentes [maconha, cocaína e ecstasy] há dois anos, todavia, negou ser traficante,
in verbis
:

“(...)
Juíza: Você trabalha fazendo festa, o seu nome é usado sem você saber?

Acusado: Eu vou falar, mas é assim, tudo isso, do meu serviço, nas horas vagas eu tenho como hobby tocar, entendeu? Eu nunca cheguei a receber coisa assim mais, porque era festa de amigo, geralmente, sempre tinha uma palavra em cima escrito ‘bday’, como assim. Alguma festa de amigo, que me convida, porque eu ainda ‘tô’ aprendendo, eu não sou profissional, não vivo disso, ainda nem cheguei nem a receber.

Juíza: Então você não ganha dinheiro?

Acusado: Não, ainda não. E também pra mim esse negócio já foi por água a baixo também porque daí já, porque todo o processo remoí porque, na hora da abordagem, eu falei tudo isso, eles me perguntaram mais algumas coisas e eu citei que, nas horas vagas, de hobby, eu tocava. Aí ficou todo o processo quase em cima disso, entendeu? Eu não cheguei a receber (...).

Juíza: (...) O que você tem a dizer sobre essa acusação
Rodrigo
?

Acusado: (...) Às seis horas da manhã, eu fui abordado por eles, em nenhum momento, eu neguei entrada, nem nada. Eu abri a porta, eles me apresentaram o mandado. Eu sentei no sofá e, antes de eles entrarem, como de praxe, como a Polícia sempre pergunta, eles perguntam têm arma e droga na casa? No momento em que ele fez essa pergunta, eu já falei: ‘não tem arma, mas eu tenho droga, mas é de consumo’, então eu fui lá peguei a droga e entreguei na mão deles a substância de ecstasy, entendeu? Eu peguei um zip, que eu tinha levado no final de semana, porque eu tinha ido na festa, que era de meu consumo, que tinha ainda cinco comprimidos, e o restante ‘tava’ no armário, eu peguei e eu entreguei na mão deles, entendeu? Ele me acompanhou até onde ‘tava’, viu eu pegando e entregando na mão dele do, se eu não me engano, foi o último rapaz, o Josias. (...) Eu nem lembrava dessa raspa, tem bem pouco, de maconha num vidrinho, que ele pegou e tirou do dichavador (...). Essa cocaína, se eu não me engano, ‘tava’ num plástico aberto, ‘tava’ bem pasteurizado já, que faz muito tempo que ‘tava’ lá jogado (...). Ele até perguntou se aquilo era cocaína, porque não parecia, entendeu? E eu, em nenhum momento, eu neguei alguma coisa, eu só falei é meu, de meu uso a maconha, esse pouco de cocaína também já foi faz tempo (...) e os ecstasys também era meu (...) ele achou uma caixa de correio que pra eles interessou, ele pegou, colocou tudo e me deu a voz de prisão (...).

Juíza: Eles falaram em várias embalagens de encomenda, tinham essas várias embalagens lá?

Acusado: (...) São caixinhas, da qual vêm peça de celular para eu consertar, eu peço peça em Sinop, em Cuiabá e, todo dia, de um dia para outro chegam essas peças. (...) A única que interessou pra eles foi uma de correio (...). O ziplock era que eu utilizar pra uso mesmo, para eu carregar, pra ir pra festa, para ir pra curtir, entendeu? Eu levava dentro de um ziplock, até porque não dá pra levar as cem balas, entendeu? Cem comprimidos de ecstasy pra eu curtir. (...) Eu levava doze, por aí, por dia num final de semana. (...) Esses eram ziplock, tanto que o ziplock, todos eles estavam sujos. A maioria estava sujo, tinham poucos limpos, porque eu vou pra festa, uso, e pra não ter que comprar de novo, eu trago no bolso, entendeu?

Juíza: (...) Tá, mas aí você está me falando que você usa doze, treze comprimidos por festa?

Acusado: É, porque eles são de dose fraca, pequena, eu tenho cento e vinte quilos, um metro e oitenta e cinco de altura. É igual remédio, se a gente tomar e não tiver fazendo efeito, a dose é fraca, a gente dobra a dose, né? De um vai para dois. De dois vai para três. Mais ou menos, o efeito dura umas três, quatro horas, nem isso, dependendo do pico que dá, passa rápido, né? Então, a gente mantém para aguentar à noite a festa.

Juíza: Cada comprimido dura duas, três horas?

Acusado: Dura duas, três horas, nem isso (...).

Juíza: Você confessa então essa droga na sua casa, que foi localizada pela Polícia Federal e a sua versão é de que todas eram para uso?

Acusado: Isso, isso, isso, sempre foram (...). Eu sempre comprei pro meu uso mesmo, tranquilo (...). Eu sempre compro uma quantia menor, mas como estava chegando perto do final de ano, eu comprei uma maior pro final de ano todo, para dois meses, um mês e meio, entendeu? Foi a única vez que eu peguei mais que cinquenta (...)
”.

No que se refere à autoria delitiva, a versão apresentada pelo réu está em dissonância com o acervo probatório constante nos autos.

Consoante exposto na sentença condenatória, o mandado de busca e apreensão, expedido em desfavor do acusado, é originário de um inquérito policial instaurado pela Polícia Federal, atuante no Estado da Paraíba.

A investigação culminou na ‘Operação Insônia’ e identificou que Renato Junior Santos enviou, da cidade de Uberlândia e por meio da empresa transportadora Jadlog, elevada quantidade de entorpecente sintético, popularmente conhecido como ‘bala’ ou ‘ecstasy’, a várias cidades do país, entre elas Maceió/AL, Porto Alegre/RS, Sorriso/MT, Porto Seguro/BA, Rio Grande/RS, Recife/PE.

Em um período de 5 (cinco) meses, os agentes policiais identificaram 17 (dezessete) encomendas enviadas a
Rodrigo
e 2 (duas) direcionadas a Mauri Soares Junior, mas que foram recebidas por
Rodrigo
em seu endereço residencial.

O juízo de origem registrou que apenas quatro dessas encomendas pesavam cerca de 1,600kg (um quilo e seiscentos gramas), o que se revela expressivo, haja vista que cada comprimido de ecstasy tem peso aproximado de 0,5g (cinco decigramas).

Ademais, a quantidade de entorpecentes encontrada na residência do acusado, a variedade [maconha, cocaína e ecstasy] das drogas, o petrecho [ziplock], que é comumente utilizada para mercancia, a circunstância da prisão [cumprimento de mandado de busca e apreensão originário do Estado da Paraíba] e uma das atividades exercidas pelo agente [DJ], são indicativos da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a condição de usuário não afasta,
de per si
, a de traficante.

Em relação ao tráfico privilegiado, o juízo
a quo
não o reconheceu, justificando sua decisão
na dedicação à atividade criminosa e no vínculo com organização criminosa
, sob o seguinte fundamento: “
o acusado adquiriu várias encomendas contendo entorpecentes no período de cinco meses, drogas que eram comercializadas em festas eletrônicas (vide informação policial nº 5322250/2021, fls. 20-23, do id. 72838734)
”.

A causa especial de diminuição de pena está reservada a situações específicas, nas quais o tráfico apurado traduza um desvio na vida do réu, e não uma contumácia.

No caso
sub examine
, embora o apelado seja primário e portador de bons antecedentes, as circunstâncias do crime, recebimento de pelo menos dezessete encomendas de ‘ecstasy’ em um período de cinco meses, revelam uma rotina de habitualidade, o que impede a aplicação do redutor específico [Id nº 133596183 - Pág. 180].

Coadunam-se com esse entendimento os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
2. Na espécie, foi indicado o registro de diálogos, extraídos do celular do agravante, em que ocorreram negociações de tráfico, evidenciando a dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

3. Tendo o Tribunal de origem concluído pela
habitualidade delitiva para afastar a minorante
, a reversão das premissas fáticas demandaria imersão em matéria probatória, inadequada na via eleita
” [STJ. AgRg no HC 744611 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado). DJe: 23/9/2022].

“
Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução do tráfico privilegiado - de um sexto até dois terços -, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para definir tal índice ou, até mesmo,
para afastar a incidência da minorante quando evidenciarem a habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes
” [STJ. AgRg no REsp 1936728 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/9/2022].

Em relação à pena-base, a exasperação dela em 2 (dois) anos acima do mínimo legal foi justificada nas
circunstâncias do crime
e na
culpabilidade
, em decisão assim fundamentada:

“(...)
Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se mediante a compra de entorpecentes advindos de Uberlândia/MG, sendo apuradas cerca de dezessete remessas de drogas, as quais se concretizaram com a
transposição da fronteira territorial interestadual de três estados da federação
, ensejando a valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, percebe-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de
comercializar de grande quantidade entorpecente, popularmente conhecido como ecstasy/bala/MDMA, substância altamente nociva
, e
com grande potencial de dependência física e psicológica
. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à
culpabilidade
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais (moduladora relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade), de forma que passo a fixar a
PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão
”.

Segundo orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “
em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir
o parâmetro da fração de 1/6
, para cada vetorial negativada, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta
” [STJ. AgRg no REsp n. 1.943.477/SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 6/5/2022].

Com efeito, considerando a ausência de fundamentação a justificar a elevação da pena-base acima [1/5 – um quinto] do patamar suso mencionado, readequo-a para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, que torno definitiva, à mingua de atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes.

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento da pena, visto que, apesar da reprimenda ter sido estabelecida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, há
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Nesse sentido:

“
Na espécie, verifico que apesar de o montante da sanção - 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 1.590,12g de maconha e 48,95g de cocaína (e-STJ, fl. 14) -, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 774095 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 24/10/2022].

No concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a fixação da reprimenda em montante superior a 4 (quatro) anos impede a conversão, ante a ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
no regime fechado,
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
Juspodivm, Salvador. 2020, p. 110 apud BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy.
Ônus da prova no processo penal
. Op. cit. P. 83.

[2]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
Juspodivm, Salvador. 2020, p. 109.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022